Tribunal: TJDFT
Processo: 0724303-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724303-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHAO, NASCIMENTO &amp; PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante a suspensão das atividades das contas cadastradas no aplicativo WhatsApp, sob pena de multa diária (ID 193479351, dos autos de referência). Em análise dos pressupostos processuais, verificou-se que o não instruiu o recurso, conforme o disposto no art. 1.016 do CPC. Em respeito ao princípio da não surpresa, o agravante foi intimado para esclarecer a ausência de juntada da petição inicial do agravo, porém, quedou-se inerte. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos, verifica-se que não consta a petição do agravo de instrumento, pressuposto intrínseco à análise do recurso. O art. 1.016 do CPC assim dispõe: O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Assim, inexistindo a petição recursal, não há recurso dirigido ao Tribunal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator